Tribunal: STF
Processo: HC 155045
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO I, LEI 11.343/2006). APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS NO PATAMAR MÍNIMO (1/6). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades 



    2. Ao declinar quadro desfavorável ao acusado - notadamente o fato ter auxiliado organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de drogas - e aplicar patamar de diminuição no mínimo legal, a instância ordinária atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade, na linha de compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.